Tribunal: STF
Processo: HC 237135
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 882.016/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença:



    [...]



    O réu é multirreincidente, uma vez que já foi condenado nas ações penais ns. 480.10.012233-6 e 0480.13.006077-9, transitadas em julgado respectivamente 25/01/2013 e 26/06/2015, cuja punibilidade ainda não foi extinta, de forma que uma destas condenações deve ser considerada como maus antecedentes, devendo ser considerada também a grande quantidade de droga adquirida pela associação criminosa (mais de 845 quilos de pasta base e cloridrato de cocaína), além da nocividade da droga comercializada pela associação criminosa e dos efeitos sociais negativos que a cocaína causa não somente a seus usuários, mas a toda a coletividade, não havendo nada digno de nota em relação à conduta social e à personalidade do réu e a motivação é normal à espécie delitiva, razões pelas quais fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 750 dias-multa. Em razão da agravante pela reincidência (art. 61, I, do Código Penal), aumento a pena-base em 1/6 (8 meses de reclusão e 93 dias-multa), fixando-a provisoriamente em 4 anos e 8 meses de reclusão e 843 dias-multa. Em razão da incidência da causa de aumento de pena do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, aumento a pena em 1/6 (9 meses e 9 dias de reclusão e 140 dias-multa), tornando-a definitiva em 5 anos 5 meses e 9 dias de reclusão e 983 dias-multa, fixados estes em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena. 



    [...]



    Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por entender presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, pendente de julgamento. 



    Alegando excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, nos termos seguintes: 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    Como cediço, "eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional" (AgRg no HC n. 814.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: A defesa aponta excesso de prazo, haja vista que não se mostra plausível que, em um caso de réu preso - cujo cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu em 03.01.2023, redundando no decurso de mais de 01 (um) ano, sem que o apelo seja submetido ao devido julgamento. Requer, assim, a concessão da ordem, para, diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do Paciente, mediante aplicação de medidas cautelares previstas nos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente